Tribunal: TJSP
Processo: 0384575-53.2009.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
POLICIAIS MILITARES INATIVOS – Extensão da gratificação por atividade policial – GAP (LCE no 873/00) a seus proventos de aposentadoria – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, do CPC - 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF – Retificação parcial do julgado, para determinar a adequação ao quanto decidido

Ementa:

POLICIAIS MILITARES INATIVOS – Extensão da gratificação por atividade policial – GAP (LCE no 873/00) a seus proventos de aposentadoria – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, do CPC - 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF – Retificação parcial do julgado, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF (Tema n° 810) e STJ (Tema n° 905).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
0384575-53.2009.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados
SILVESTRE JANUARIO GARCIA, OZIAS ANTONIO BERTELLI, MAURICIO
MARCOMINI, MILTON MIGUEL THOMAS DA SILVA, NELSON EMILIO POLO,
ADALBERTO CESAR TURIATI, NELSON RIBEIRO DA SILVA, PAULO IZIDORO
DA SILVA, WALDOMIRO WATANABE e ANTONIO JAIME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Modificaram o Acórdão.
V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0384575-53.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 10.639 - VS
2
Agravo Regimental 0384575-53.2009.8.26.0000/50000
Agravante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Agravados: Silvestre Januário Garcia e outros
Comarca: São Paulo 9a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Kenichi Koyama
Voto no 10.639
POLICIAIS MILITARES INATIVOS Extensão da gratificação
por atividade policial GAP (LCE no 873/00) a seus proventos de
aposentadoria

Remessa
para
eventual
adequação
da
fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento ao
disposto no art. 1.040, II, do CPC - 870.947/SE, Tema no 810, do
C. STF
Retificação parcial do julgado, para determinar a
adequação ao quanto decidido pelo STF (Tema n° 810) e STJ
(Tema n° 905).
Vistos.
Cuida-se de reexame do v. acórdão de fls. 149/155, o qual
manteve a decisão monocrática de fls. 125/133, para eventual adequação
e/ou manutenção dela, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do
julgamento do REsp n° 1.492.221/PR (Tema n° 905/STJ) em conformidade
com o Tema n° 810/STF.
Observo a existência de recurso especial (fls. 158/162) nos
autos, abordando a questão sobre a incidência da Lei no 11.960/09, na
apuração do débito, tema este julgado pelo C. STF, Tema no 810, e pelo C.
STJ, Tema no 905.
Determinado o sobrestamento do feito, nos termos da r.
decisão de fls. 170.
É uma síntese do necessário.
Primeiramente, é de conhecimento geral que, em sessão
realizada no dia 03.10.19, o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0384575-53.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 10.639 - VS
3
concluiu o julgamento dos recursos sobre a correção monetária nas
condenações contra a Fazenda Pública, razão pela qual o presente feito deve
prosseguir.
Passa-se à reapreciação da questão pela Turma Julgadora.
Consoante entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, ATA no
27, de 20.09.2017, DJE no 216, divulgado em 22.09.2017, no sentido de que:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina.

Observa-se que o Supremo Tribunal Federal já se posicionou,
reiteradamente, no sentido da produção imediata dos efeitos de sua decisão
em causas que versem sobre precedentes vinculantes, independentemente
da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão do caso paradigma (AgR
612.375/DF, Min Dias Toffolli, DJe 04.09.2017; AgR-ED 1027677/RS, Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0384575-53.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 10.639 - VS
4
Dias Toffoli, DJe 29.08.2017 e ARE 930.467/PR, Min. Roberto Barroso, DJe
11.04.2016).
Nesta medida, afigura-se de rigor, neste particular, a
adequação do julgado anteriormente prolatado às fls. 149/155, o qual
anotou a inaplicabilidade da Lei n° 11.960/09, por ser posterior ao
ajuizamento da ação.
Considerando o termo para o pagamento das importâncias
devidas, quanto aos juros: a) aplicar-se-á a taxa de 1% ao mês até
julho/2001; b) taxa de 0,5% ao mês a partir de agosto/2001; c) taxa de juros
correspondente as dos depósitos em caderneta de poupança após o advento
da Lei n° 11.960, de 30.06.09, conforme a modulação dos efeitos nas ADIs no
4.357 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o assentado na
decisão sobre o Tema no 810.
Já no que concerne ao índice de correção monetária, utilizar-
se-ão os índices previstos na Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo.
Destarte, pelo meu voto, adequo a decisão anteriormente
adotada por esta E. Turma Julgadora, consideradas as precitadas decisões do
C. STF e do C. STJ como razões de decidir.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será
objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância
quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da
interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)